Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718110-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: MARCILIO DE SOUSA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCÍLIO DE SOUSA BARROS em favor de RAFAEL FERREIRA DE LIMA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 31/03/2025, supostamente pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante alega sofrer o paciente constrangimento ilegal, pois as diligências foram conduzidas com base em denúncias anônimas e sem fiscalização judicial prévia. Argumenta que a entrada dos policiais na residência do indiciado ocorreu de forma ilegal (sem autorização judicial e sem o consentimento do morador), violando a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Alega, portanto, estar a medida extrema lastreada em prova ilícita. Sustenta, ainda, a inexistência de elementos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, diante da ausência de risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Alega, por fim, ter requerido a expedição de ofício para fornecimento de filmagens do flagrante, a fim de provar a nulidade na busca e apreensão policial. Afirma não ter a autoridade policial se pronunciado sobre a questão até o momento. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante o impetrante caracterize como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – salientando não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar a alegada ilegalidade. Depreende-se dos autos principais (no 0707884-75.2025.8.07.0007) ter sido o paciente preso em flagrante no dia 31/03/2025 pela prática, em tese, do delito do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal). De acordo com a ocorrência no 2468/2025-0 (ID 231094378, respectivos autos), após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar no sentido de que o paciente possuía uma arma de fogo, a equipe policial se deslocou ao seu endereço e, após autorizada a entrada pelo indiciado, localizaram uma GR Taurus 9mm, carregada com 17 munições intactas, no guarda-roupa do único quarto da residência. Realizada a audiência de custódia no dia 02/04/2025, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Registrou, ainda, ser o autuado reincidente em crimes dolosos e que estava cumprindo prisão domiciliar quando da prática do novo delito. Tecidas essas considerações, tenho que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis se fazem presentes. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva são extraídos das declarações dos policiais atuantes do flagrante – que, como sabido, gozam de crédito e confiabilidade suficiente para orientar a formação do convencimento do julgador – e do auto de apresentação e apreensão, que indica a efetiva localização de arma de fogo e dezessete munições (ID 231094372, autos de origem). Embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio e a vinculação dos objetos apreendidos ao paciente, é certo que tais alegações reclamam instrução processual para a devida avaliação. Convém registrar que esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto faz-se necessária ampla dilação probatória, a ser realizada na instrução processual, pois inviável na via eleita. Confira-se: (...) 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. (...) Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que os policiais afirmaram terem entrado na residência do paciente após o seu consentimento. Assim, a questão é controversa e demanda produção probatória. Assim, eventual dúvida acerca da validade do ingresso domiciliar deverá ser averiguada no curso da ação penal, respeitado o princípio do contraditório. Noutro lado, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima em razão da FAP do paciente (que incluiu condenações definitivas por roubo majorado, direção de veículo automotor em via pública sem habilitação e tráfico de drogas), aliada ao fato de ter sido encontrado em contexto ilícito em meio ao cumprimento de pena. Lembra-se que, conforme jurisprudência do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso. Dessa forma, tendo a decisão partido dos motivos concretos, jurídicos e relevantes acima delineados para justificar a imposição da medida extrema, não se cogita – em princípio – a alegada deficiência na fundamentação. Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator